Tribunal: TJMT
Processo: 1006220-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006220-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), SEBASTIAO ARLI BORBA DA SILVA - CPF: 340.942.709-06 (AGRAVANTE), MARCIO JUNIOR DEMSKI - CPF: 928.188.209-44 (AGRAVADO), KAREN REGINA DA SILVA - CPF: 054.878.009-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARCIO JUNIOR DEMSKI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO BUSCA E APREENSÃO DE MÁQUINAS - CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO - READEQUAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS - DESATENÇÃO AOS PRECEITOS DO ART. 98, §6º, do CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A orientação jurisprudencial firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico perseguido pela parte autora quando do ajuizamento da ação.

Eventual vulnerabilidade financeira momentânea do requerente não pode se constituir em óbice ao acesso à Justiça, de modo que se faculta ao agravante o parcelamento das custas judiciais, conforme permissivo legal contido no art. 98, §6º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO ARLI BORBA DA SILVA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Exigir Contas c/c Pedido de Liminar de Busca e Apreensão de Máquinas
nº

1006955-60.2022.811.0007, ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE MÁRCIO JUNIOR DEMSKI, representado pela inventariante KAREN REGINA DA SILVA BUGNO
,

que, de ofício, retificou o valor da causa para R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição - ID nº 107941831 e nº 111665198 (ação na origem).

Em síntese, sustenta o agravante o desacerto da decisão, porquanto na ação de exigir contas não se sabe qual valor será apurado, não tem como precisar o valor dos serviços, assim como os gastos com o maquinário, até porque a gerência dos maquinários estava com o falecido e agora com sua esposa.

Assim, requer a reforma da decisão para que permaneça o valor atribuído à causa em R$ 1.000.00 (hum mil reais).

Alternativamente, requer o parcelamento das custas judiciais, ressaltando que é pecuarista e não veio aos autos requerer a gratuidade de justiça, mas, apenas, o parcelamento das taxas, pois, a permanecer o valor da causa no patamar fixado pelo magistrado singular, as custas remontam o valor de R$ 28.750,00, impossibilitando seu acesso ao Judiciário.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso.

Sem apresentação de contraminuta em razão da não angularização processual na origem.

Liminar recursal deferida no ID nº 163065191.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Dos autos ressai que o agravante
SEBASTIÃO ARLI BORBA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Exigir Contas c/c Pedido de Liminar de Busca e Apreensão de Máquinas
nº

1006955-60.2022.811.0007 em face do
ESPÓLIO DE MÁRCIO JUNIOR DEMSKI, representado pela inventariante KAREN REGINA DA SILVA BUGNO
, objetivando, em síntese, a prestação de contas sobre a utilização, frutos e rendimentos, obrigações, gastos na conservação dos bens, etc., sobre dois maquinários agrícolas que teria adquirido em sociedade com o falecido MÁRCIO JUNIOR DEMSKI e que estariam em posse da viúva/inventariante. Requereu, liminarmente, a busca e apreensão das máquinas.

Recebida a inicial, o magistrado, de ofício, retificou o valor da causa, fixando-o em R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O autor pediu reconsideração da decisão e, alternativamente, o parcelamento das custas judiciais, contudo, ambos os pleitos foram negados, ensejando o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem
.

No que se refere ao pleito do agravante para que o valor da causa permaneça no patamar que ele próprio atribuíra na inicial, qual seja, R$ 1.000,00 (hum mil reais), melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, n
o que tange ao valor a ser atribuído à causa,
a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico perseguido pela parte autora quando do ajuizamento da ação.

Na hipótese, plenamente possível aferir o conteúdo econômico da demanda em que o autor pretende não só a prestação de contas sobre a utilização dos maquinários agrícolas, até então com o Espólio, bem como reivindica a posse de 2 (
duas) máquinas escavadeiras hidráulicas da marca KOMATSU, modelo PC200-8MO, série B50843, ano 2019, nota fiscal 15.736 e série B50882, ano 2019, nota fiscal 17.256.

Assim, considerando que o recorrente afirma ter adquirido as máquinas em sociedade com o sobrinho/agravado e que a parceria teria se dado na proporção de 51% (cinquenta e um por cento) para si e 49% (quarenta e nove por cento) para o agravado, razoável a conclusão de que o proveito econômico pretendido seja nesta mesma ordem.

Desta feita, considerando que ambas as escavadeiras foram adquiridas pelo valor total de R$ 1.080.000,00, conforme Notas Fiscais no ID nº 101556116 p.11 e 12 (ação principal), o valor da causa deverá corresponder a 51% do referido valor,
ou seja, R$ 550.800,00 (quinhentos e cinquenta mil e oitocentos reais).

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. 1. Os honorários advocatícios devidos ao representante processual do vencedor, em regra, devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Inexistindo este, o parâmetro passa a ser o valor da causa.

2. Admite-se a definição equitativa da verba advocatícia quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (art. 85, § 8º, do CPC/2015). 3. Na hipótese, a recorrida, mediante a ação de cobrança, pretendia o pagamento de diferenças remuneratórias que entende devidas em razão da não incidência de reajuste salarial. 4. Nos termos do art. 292, I, do CPC/2015, o valor da causa será, "na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação". 5.
O valor atribuído à causa deve refletir o ganho almejado, sob pena de correção de ofício pelo juiz, nos termos do § 3º do mesmo artigo de lei.
Assim, consignado pela autora o valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), não se pode presumir o seu desacerto, em recursal, se nem o adversário ou o juiz contestaram o montante. 6. Uma vez que a cifra não é irrisória e, objetivamente, define a extensão da vitória do ente público, impõe-se a fixação da verba dentro dos parâmetros estabelecidos pelo citado § 2º do art. 85 do CPC/2015. 7. Atente-se que a controvérsia é distinta da descrita no Tema 1.076/STJ, porque, no repetitivo, discute-se a utilização do arbitramento quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico da demanda, e não foi este o fundamento do colegiado local, que entendeu de baixa complexidade a ação. 8. Recurso especial provido com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
(REsp 1907665/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA INDENIZATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. EXCESSIVIDADE DO QUANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 283 DO STF. AFASTAMENTO. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que o valor da causa deve corresponder ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal aquele referente ao benefício que se pretende obter com a demanda
, conforme os ditames dos artigos 258 e 259, I, do Código de Processo Civil/1973. 3. Hipótese em que a Corte Regional manteve o valor atribuído à causa, nos autos da ação de indenização proposta pela Associação dos Criadores e Exportadores de Peixes Ornamentais de Altamira/PA, em razão da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, por compreender que, se a demanda pretende a condenação da agravante ao pagamento de perdas e danos, pelo suposto prejuízo que a construção da usina causou à atividade comercial do promovente, "o natural é que os demandantes atribuam à causa um valor econômico compatível com o proveito indenizatório que pretendem". Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Reconhecer a irrazoabilidade do valor arbitrado esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Carece de prequestionamento a tese de que os demandantes, ora agravados estariam "tentando a sorte", pois, litigando sob o manto da justiça gratuita, não sofreriam o ônus da sucumbência, porquanto não examinada no julgado impugnado, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula 282 do STF. 6. Afastado o óbice da Súmula 283 do STF, empregado na decisão agravada, pois demonstrado o rebate do fundamento da falta de interesse recursal em impugnar o valor da causa. 7. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a Súmula 283 do STF.
(AgInt no AREsp 1462304/PA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 26/11/2020)

Por outro lado,
considerando as peculiaridades do caso e para que não se incorra em óbice ao acesso à Justiça,
em consonância com a regra trazida pelo art. 98, §6º, do CPC/15,
acolho
o pedido alternativo do agravante, para deferir o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes.

Desse modo, garante-se ao jurisdicionado o acesso à Justiça, promovendo a adequada pacificação social, sem causar gravame ao Erário.

Por fim, recomenda-se ao Juízo atentar-se para possível
conexão entre o presente feito e a Ação de Reintegração de Posse nº
1003773-66.2022.811.007
, ajuizada pelo ora agravante, onde, inclusive, já houve a apreensão das máquinas agrícolas.

Diante do exposto, com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, para reduzir o valor dado à causa para 51% sobre o valor dos dois maquinários, ou seja, R$ 550.800,00 (quinhentos e cinquenta mil e oitocentos reais) e autorizar o pagamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023